Tribunal: TJMT
Processo: 1002700-89.2023.8.11.0018
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002700-89.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE MATOS COSTA - CPF: 979.424.301-97 (APELANTE), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Ação monitória. Contrato de abertura de crédito. Prova escrita. Documentos habilitados.

I. Caso em exame

Recurso de apelação contra sentença que rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial referente à dívida apurada em contrato de abertura de crédito no valor de R$ 24.736,58. Alegação de ausência de prova escrita idônea.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelo credor (contrato de abertura de crédito e demonstrativos de débito) são suficientes para instruir a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 247/STJ) estabelece que o contrato de abertura de crédito, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil ao ajuizamento da ação monitória.

4. A prova escrita apresentada, incluindo contrato e extratos bancários, é suficiente para presumir a existência da dívida e legitimar a constituição do título executivo.

5. A alegação de discordância quanto aos valores não desconstitui a validade dos documentos apresentados, que demonstram o vínculo contratual e o montante devido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula 247/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 700; CC/2002, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 247/STJ; STJ, REsp 1138090/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; AgRg no REsp 1226226/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA JOSE DE MATOS COSTA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”

(Proc. nº 1002700-89.2023.8.11.0018), ajuizada contra o apelante por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT,
rejeitou os embargos monitórios opostos pelo réu,
e julgou o pedido
monitório procedente
para
constituir de pleno direito o título executivo
em relação à cobrança do valor R$ 24.736,58 (
cf. Id. nº 248698197).

O apelante
sustenta que “
não existe nos autos documento essencial a propositura da ação monitória”,
pois
“o documento denominado ficha gráfica contendo o extrato com a evolução do débito, não demonstra a origem da dívida, não expressando a anuência da Recorrente quanto a suposta contratação, juros e forma de pagamento
”.

Pede, pois, provimento ao recurso, para que, seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Cf. Id. nº

248698198).

Nas contrarrazões, a apelada refuta as razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 248698201).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante celebrou com o Banco/apelado a “Proposta de Admissão e de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços" e o “Contrato de Concessão de Limite de Crédito Pré-Aprovado”, convencionando-se, na oportunidade, a utilização de limite de crédito, cujo valor disponibilizado perfaz o montante de R$ 40.093,00.

Aduz a requerente que “
o requerido não efetuou o pagamento da prestação vencida em 11.11.2022, ficando em mora desde então, tornando-se, pois, devedor do principal e dos acessórios, que importaram até o seu vencimento na quantia total de R$ 24.736,58 (vinte e quatro mil, setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos”
, razão pela qual o Banco/apelado ajuizou a presente ação Monitória.

A apelante opôs os presentes embargos à monitória, sustentando que a dívida seria inexigível para os fins do processo monitório, pois não há prova escrita quanto à existência do débito com eficácia de título executivo (cf. Id. nº 248698178).

A sentença rejeitou os embargos, constituindo de pleno direito o título executivo, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

4. Do mérito

4.1. A embargante argumenta ausência de prova escrita da existência da obrigação.

4.2. Nesse âmbito, verifica-se que tal argumentação não merece prosperar, visto que se encontra anexo a inicial o Termo de Abertura de Conta de Id. 133209006, o contrato de Id. 133209007, concedendo limite em discussão, bem como o cálculo de Id. 133209009.

4.3. Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, a “ação monitória” poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou, por fim, o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.

4.4. Nas palavras do jurista Daniel Amorim Assumpção Neves:

Conforme se nota das exigências formais contidas no dispositivo legal ora comentado, o direito brasileiro, fortemente influenciado pelo direito italiano, adotou o procedimento monitório documental, ao exigir do autor a apresentação de uma prova literal capaz de demonstrar a verossimilhança de sua alegação de existência do direito de crédito que alega ter contra o réu. Preferiu não adotar o procedimento monitório puro, por meio do qual basta a alegação da parte de que o direito de crédito existe, dispensando-se qualquer produção probatória pelo autor no momento de propositura da demanda.

(Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodvim, 2016. p. 1331)

4.5. Quanto à expressão “prova escrita”, o mencionado jurista esclarece:

Ao empregar a expressão “prova escrita”, deixou bem claro o legislador que caberão ao juiz a análise e a valoração dessa prova, para somente depois expedir o mandado monitório, o que evidentemente não ocorre no processo/fase de execução e com o título executivo.

(Idem. p. 1331/1332.)

4.6. Nesse contexto, para o ajuizamento do procedimento monitório, faz-se necessária a apresentação de documento que comprove, minimamente, a existência de uma relação obrigacional, evidenciando, no presente caso,
o dever de pagar quantia
.

4.7. No caso dos autos, a Petição Inicial foi devidamente instruída, conforme documentos anexados que demonstram de forma suficiente à existência do fato que constitui o direito da parte autora.

4.8. Sendo assim, percebe-se inexistir qualquer fundamento para se afastar a responsabilidade da requerida quanto às obrigações ora discutidas.

4.9. Desta forma, não tendo a parte requerida apresentado qualquer fato modificativo ou extintivo do direito do autor, a procedência do pedido inicial é medida de rigor.

5. Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na Petição Inicial, para
CONSTITUIR
de pleno direito o título executivo judicial, nos termos dos arts. 701, §2º e 702, §8º, ambos do Código de Processo Civil.

6. Com isso,
JULGO EXTINTO

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante reedita os argumentos da defesa, dizendo que dizendo que não há prova escrita quanto à existência do débito com eficácia de título executivo.

Ocorre que, a ação monitória está instruída com o “Proposta de Admissão e de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços" e o “Contrato de Concessão de Limite de Crédito Pré-Aprovado” (cf. Ids. nºs

248698152 e 248698153), e demonstrativos dos débitos (cf. Id. nº 248698155), documentos necessários ao ajuizamento da monitória, sendo certo que, se há nos autos os contratos celebrados, a demonstração dos valores concedidos e os extratos da conta dos apelantes no período contratado, a mera discordância quanto aos valores cobrados não se confunde com a arguição de ausência de documentos aptos para demonstrar a origem e evolução do débito.

O STJ pacificou o entendimento sobre o tema no verbete sumular nº 247: “

O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”

E, ainda:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DÍVIDA. AÇÃO MONITÓRIA. LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. SÚMULA 249/STJ. REGRA DE PRESCRIÇÃO INCIDENTE. ART. 2.028 COMBINADO COM O ART. 206, § 5º, I, DO CC DE 2002. PRESCRIÇÃO OPERADA. 1. A ação monitória não é a via processual cabível para se cobrar dívida ilíquida. 2. A ação monitória é meio processual disponibilizado ao credor para realizar dívidas representadas em prova escrita, pelo que, sob pena de inépcia da inicial, a propositura da monitória deve vir acompanhada de um documento, considerado pelo magistrado juridicamente hábil, para, naquele primeiro momento, comprovar o montante da dívida, sem o qual não poderá expedir o competente mandado monitório. 3. O contrato de abertura de crédito, levando-se em conta tão somente os dados informados no instrumento contratual, apresenta obrigação destituída de liquidez. Daí a necessidade de se anexar demonstrativo de débito, a fim de conferir liquidez à cobrança pela via monitória. Súmula 249/STJ: "O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória." Precedentes. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou seu entendimento de que a dívida subjacente a contrato de abertura de crédito tem seu prazo prescricional regrado pelo art. 206, § 5º, I, do CC de 2002 - concernente à dívida encartada em instrumento público ou particular. Precedentes. (AgRg no REsp 1402170/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014,DJe 14/03/2014). EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DOCUMENTOS HÁBEIS À INSTRUÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA. DEMONSTRATIVO DE VALORES GERADOS NO PERÍODO CONTRATUAL. CONTRATOS DE ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO ROTATIVO EM CONTA CORRENTE "GIRO FÁCIL" E EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS SUFICIENTES. 1. Consoante a dicção do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, é prova bastante para a instrução da ação monitória o documento escrito, ainda que emitido pelo próprio credor, hábil a formar o convencimento do juízo acerca da existência da dívida, a qual, por sua vez, pressupõe a comprovação da relação jurídica obrigacional. 2. Enuncia a Súmula 247 do STJ que "o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória". Em outros dizeres: comprovado o liame jurídico com o contrato de abertura de conta corrente, é admissível a instrução da ação monitória apenas com demonstrativo do débito, o qual, mesmo não provando diretamente o fato constitutivo do direito, possibilita ao juiz presumir a existência do crédito alegado. 3. (...). (REsp 1138090/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 01/08/2013).

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. CONTRATO ROTATIVO DE CRÉDITO. DEMONSTRATIVOS. SUFICIÊNCIA. SÚMULAS N. 7-STJ E 247-STJ. IMPROVIMENTO. I. "O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória" (Súmula n. 247-STJ). II. A pretensão do recorrente, de que se afirme a necessidade da juntada de outros documentos para atestar a utilização do crédito pelo mutuário, não prescindiria do reexame do completo fático probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 7-STJ. III. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1226226/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 28/03/2011).

Portanto, a pretensão monitória do Banco/apelado está suficientemente instruída com os documentos necessários a amparar o pretenso direito, razão pela qual, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025